Tribunal: TJMT
Processo: 1008203-71.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008203-71.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BLB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 14.595.510/0001-63 (EMBARGANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), BLB COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 14.595.510/0001-63 (REPRESENTANTE), JOCEMAR GONCALES FRANCO - CPF: 024.627.991-50 (EMBARGADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL (FIAT STRADA 2018/2018 COMPRADO EM 2020) – INCIDÊNCIA DO CDC - CIENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS PELO VENDEDOR/APELANTE POUCO TEMPO APÓS APARIÇÃO DOS PROBLEMAS – DECADÊNCIA (DE 90 DIAS) COM BASE NO ARTIGO 26 DO CDC – NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DO VÍCIO OCULTO – NECESSDIADE DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS COM BASE NO VALOR DO CONSERTO DO VEÍCULO – DANO MORAL CARACTERIZADO – DANOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO ANTE A EXPECTATIVA E FRUSTRAÇÃO FACE AOS PROBLEMAS APRESENTADOS E DIANTE DA INÉRCIA DO VENDEDOR DO BEM PARA SOLUÇÃO DA QUESTÃO – DANO MORAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CIÊNCIA DO ESTADO DO AUTOMÓVEL QUANDO DA AQUISIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILDIADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em decadência, quando há, dentro do prazo legal (90 dias) ciência do vendedor acerca dos problemas mecânicos que afetaram o veículo.

Mostra-se escorreita a sentença que reconhece o vício oculto, eis que se trata de bem de uso durável com pouco tempo de fabricação (bem fabricado em 2018 e vendido em 2020), em que ficou demonstrado por meio de provas (laudo de mecânico, áudios e notas de consertos em outra cidade) a necessidade de consertos mecânicos.

Deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de indenização por dano material, uma vez que ficou comprovada a necessidade de conserto do bem, sem culpa do comprador, o qual, inclusive, pouco após a compra deixou de utilizar o produto em razão do mencionado vício.

Impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização por danos morais, tendo em vista que os danos vivenciados ultrapassam o mero aborrecimento, destacando-se que o valor arbitrado preenche os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BLB COMERCIO DE VEICULOS LTDA
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator, mantendo a sentença que,
nos autos da
Ação Redibitória c/c indenização por dano moral e material nº 1008203-71.2021.8.11.0015
, ajuizada em face de
JOCEMAR GONCALES FRANCO
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
a parte ré ao ressarcimento à parte autora da importância de R$ 6.604,07, corrigida pelo IGP-M, desde 24/11/2021 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 8.000,00, acrescido de correção monetária pela variação do IGP-M, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por fim, a sentença também
CONDENOU
a parte ré ao pagamento das despesas processuais em sentido amplo, arbitrados os honorários em favor do procurador da parte autora em 10% do valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil de 2015.

O Embargante alega suposta omissão e contradição no Acórdão combatido: omissão pois o acórdão deixou de analisar que o Embargado tinha plena ciência dos desgastes naturais do produto adquirido – veículo usado, tanto que submeteu o carro à análise de profissional de sua confiança (além de ter vistoriado o veículo e adquirido por um valor muito abaixo do mercado); defende que existe a contradição, pois o acórdão se posicionou contrariamente às provas.

Assevera que a juntada de documento com denominação de laudo não é, e nem pode ser levado em consideração como prova, pois produzido unilateralmente, demonstrando ser tendencioso.

Argumenta que não há nos autos qualquer prova capaz de demonstrar a existência de vícios ocultos no veículo em debate, de modo que o Apelado/Embargado deixou de cumprir os requisitos do artigo 373, I, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar os vícios apontados.

Prequestiona para fins recursais a matéria ventilada.

Não foram ofertadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BLB COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator, mantendo a sentença que,
nos autos da
Ação Redibitória c/c indenização por dano moral e material nº 1008203-71.2021.8.11.0015
, ajuizada em face de
JOCEMAR GONCALES FRANCO
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
a parte ré ao ressarcimento à parte autora da importância de R$ 6.604,07, corrigida pelo IGP-M, desde 24/11/2021 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 8.000,00, acrescido de correção monetária pela variação do IGP-M, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por fim, a sentença também
CONDENOU
a parte ré ao pagamento das despesas processuais em sentido amplo, arbitrados os honorários em favor do procurador da parte autora em 10% do valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil de 2015.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL (FIAT STRADA 2018/2018 COMPRADO EM 2020) – INCIDÊNCIA DO CDC - CIENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS PELO VENDEDOR/APELANTE POUCO TEMPO APÓS APARIÇÃO DOS PROBLEMAS – DECADÊNCIA (DE 90 DIAS) COM BASE NO ARTIGO 26 DO CDC – NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DO VÍCIO OCULTO – NECESSDIADE DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS COM BASE NO VALOR DO CONSERTO DO VEÍCULO – DANO MORAL CARACTERIZADO – DANOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO ANTE A EXPECTATIVA E FRUSTRAÇÃO FACE AOS PROBLEMAS APRESENTADOS E DIANTE DA INÉRCIA DO VENDEDOR DO BEM PARA SOLUÇÃO DA QUESTÃO – DANO MORAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em decadência, quando há, dentro do prazo legal (90 dias) ciência do vendedor acerca dos problemas mecânicos que afetaram o veículo.

Mostra-se escorreita a sentença que reconhece o vício oculto, eis que se trata de bem de uso durável com pouco tempo de fabricação (bem fabricado em 2018 e vendido em 2020), em que ficou demonstrado por meio de provas (laudo de mecânico, áudios e notas de consertos em outra cidade) a necessidade de consertos mecânicos.

Deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de indenização por dano material, uma vez que ficou comprovada a necessidade de conserto do bem, sem culpa do comprador, o qual, inclusive, pouco após a compra deixou de utilizar o produto em razão do mencionado vício.

Impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização por danos morais, tendo em vista que os danos vivenciados ultrapassam o mero aborrecimento, destacando-se que o valor arbitrado preenche os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado, sobretudo porque a pretensão é de, indevidamente, abrir nova discussão acerca da questão já apreciada pelo colegiado deste Tribunal.

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretendem os embargantes rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”.

Com esses apontamentos, revigoro os termos do voto, o qual passo a transcrever:

“(...)
A preliminar de decadência confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

A Apelante suscita preliminar de decadência, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Não é o caso de se declarar a decadência.

É que ficou caracterizada a circunstância que obstou a fluência do prazo decadencial (de 90 dias). Ou seja, a Apelante teve ciência do defeito no prazo decadencial, mostrando-se totalmente admitida a prova trazida, inclusive por meio de troca de mensagens por aplicativo – WhattsApp.

Julgo pertinente transcrever parte da sentença a esse respeito:

“(...) No caso, sustenta a parte ré ter a parte autora decaído do direito descrito na inicial, uma vez que transcorridos mais de noventa dias entre a ciência do alegado vício e o ajuizamento da ação.

Em que pese a alegação da parte ré, infere-se da prova acostada com a inicial ter a demandante cientificado a empresa-ré do defeito no veículo em 16/10/2020, fato que culminou com o envio do veículo para reparos na cidade de Sinop, consoante conversa mantida via aplicativo WhattsApp.

De igual modo, depreende-se da documentação juntada aos autos pela requerente que as tratativas para a solução do problema se estenderam até o mês de fevereiro de 2021, fato corroborado pela prova testemunhal e que não foi impugnada pela parte ré (id. 79776593).

Inequívoca, portanto, a reclamação obstativa da decadência, a qual pode dar-se por todos os meios de prova admitidos em direito, não havendo previsão legal de forma específica, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1.442.597, de relatoria da Ministra Nancy Adrighi”.

A propósito:

“(...) 6. O Código de Defesa do Consumidor institui prazo decadencial para reclamar dos vícios dos produtos e serviços (art. 26). Um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à suta utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Independentemente do prazo de garantia, tratando-se de vício de adequação, os prazos para reclamação do consumidor são decadenciais, nos termos do art. 26, CDC, sendo de 90 (noventa) dias para o caso de se tratar de produto ou serviço durável e, se o vício é oculto, o prazo só começa a correr a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, registre-se, obedecido na presente demanda”. (Acórdão 1234501 – 07355365020198070016 – Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA – Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal – julgado em 5/3/2000, publicado em 4/5/2000).

Portanto, não considero plausível a tese defendida pela Apelante.

Não há falar em ciência do real estado de conservação do automóvel, quando da realização do contrato.

Ficou claro, contrariamente ao que apontou a Requerida/Apelante, que o Autor conseguiu demonstrar o vício oculto, pois não teria sentido algum adquirir um veículo Fiat, modelo Strada HD WK CDE, ano 2018/2018, placa QCX-1B44 – ainda que usado – em 07/10/2020, por um valor considerável – R$ 49.000,00 - com ciência de que ele não poderia ser utilizado por vários meses, sendo que o defeito “surgiu” dias após a aquisição, foi encaminhado para conserto em Sinop e retornou com a solução dos problemas.

A esse respeito, transcrevo parte da sentença:

“(...) ficou sobejamente demonstrado ter a demandante adquirido da parte ré, em 07/10/2020, um veículo usado, pelo valor de R$ 49.000,00, bem como que o veículo foi encaminhado para conserto, em atendimento do determinado no artigo supracitado (id. 53486978).

Pretende a parte autora com o ajuizamento da presente demanda, a reparação dos danos materiais e morais suportados em razão de não ter sido o veículo consertado a contento, situação que resultou na impossibilidade de utilização do bem durante vários meses.

A fim de corroborar suas alegações, a suplicante juntou aos autos os áudios das conversas mantidas com o representante requerida, além de laudo elaborado por mecânico de sua confiança, provas essas que foram ratificadas pelas testemunhas Leonardo e Lucas, as quais informaram ter sido o veículo encaminhado para conserto na cidade de Sinop, pouco dias após a compra pela parte autora, tendo retornado sem que os problemas fossem solucionados (id. 79776593).

Cumpre destacar que incumbia à parte ré, seja pela previsão contida no art. 373, inciso II, do CPC, seja pela expressa inversão do ônus da prova determinada no feito, a comprovação de que os vícios alegados pela autora devidamente sanados, o que não fez. Veja-se da contestação apresentada que e demandada limita-se a apontar a ausência de provas quanto aos vícios noticiados na inicial, porém não manifestou interesse na realização de qualquer espécie de prova, devendo suportar as consequências advindas de sua omissão.

Sobreleva mencionar que o fato de haver cláusula contratual prevendo a ciência da parte autora acerca das condições do veículo e vistoria por mecânico de sua confiança não afasta a responsabilidade da parte ré em relação aos vícios apontados na inicial, pois como referido anteriormente, a não aparência constitui a principal característica do vício oculto.

Assim, ausente prova capaz de infirmar a existência dos vícios descritos na inicial, impõe-se a procedência do pedido”.

Desse modo, diante da caracterização do vício oculto, impõe-se a necessidade de reparação do dano material, concernente ao valor de conserto do bem – no caso -R$ 6.604,07, corrigido, pelo IGP-M, desde a data do orçamento (24/11/2021) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC.

Quanto ao dano moral, apesar da Apelante defender sua inexistência, comungo com o posicionamento sentencial, eis que houve danos experimentados, os quais ultrapassam em muito o mero aborrecimento, destacando-se que os defeitos apresentados num carro 2018, sendo a aquisição em 2020, danos esses que foram potencializados com a atitude da empresa vendedora, que sempre buscou se eximir de solucionar a questão.

Por fim, no que diz respeito à valoração do dano moral, tenho que ela se deu dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com esses apontamentos, considero escorreita a sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da condenação”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023